Tribunal: TJES
Processo: 5004374-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004374-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Darcy Venturini
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004374-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DARCY VENTURINI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VINICIUS TONINI CUSTODIO - ES26838-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu liminar em favor do ora recorrido.

Inicialmente, o Estado argui incompetência da Justiça Estadual para análise do tema, afirmando que, em casos que tais, a competência seria da Justiça Federal.

Na sequência, registra que existe, em nosso país, uma Política Nacional de Assistência Oncológica, a qual não se resume, segundo afirma, ao fornecimento de medicamentos pelo RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais); REMEME (Relação Estadual de Medicamentos) e REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos).

Consigna que “a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos”.

Alega que, "no presente caso, não há prova de que o paciente já frequenta algum CACON/UNACON ou, se já cadastrado, lhe teria sido negado o acesso ao tratamento naquele âmbito. Se houve negativa de atendimento por parte desses estabelecimentos fato esse que não foi relatado na petição inicial, faz-se necessária a comprovação nos autos, até mesmo para que o Poder Público tome as medidas cabíveis para regularização dessa hipotética situação”.

E prossegue: “Sendo assim, em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização do pedido aqui formado pelo paciente, para que seja atendido no CACONS. Ademais, levando em consideração que a parte autora juntou laudo e receita médicos originários de rede particular de saúde (CEONCO- Centro de Oncologia), se a mesma estiver fazendo tratamento oncológico por meio de plano de saúde é este que deve ser obrigado a custear todo o tratamento necessário àquela e não os entes federativos”.

Conclui que ausente a probabilidade do direito, pois:

a) o medicamento oncológico requerido não é padronizado pelo SUS (pois não consta da lista de medicamentos fornecidos diretamente pelo SUS, das Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde nem da Avaliação de Tecnologias em Saúde);

b) a parte autora afirma que o medicamento é necessário para o tratamento de sua saúde e que os medicamentos fornecidos pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs são ineficazes, cabe a ela o respectivo ônus da prova (art. 373, I, do CPC);

c) portanto, o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los e não do ente federado demandado, cf. decisão que deu origem ao Tema 106 do STJ ;

d) contudo, os documentos médicos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a inadequação dos tratamentos convencionais disponibilizados pelos CACONs/UNACONs, pois não foram anexadas aos autos informações técnicas pormenorizadas se houve tentativa prévia de utilização de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, informando os medicamentos utilizados, a dose e período de uso, os ajustes posológicos e/ou motivo de insucesso terapêutico, bem como adesão do paciente ao tratamento que justifiquem de fato a aquisição do medicamento pleiteado nos autos; e

e) seria desarrazoado impor ao Estado a obrigação de custear tratamento de alto custo que não se enquadra no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar a dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes.

Após, expõe que em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, com a determinação de sua inclusão do específico fornecimento no aludido programa mantido pelo 8 SUS, através dos CACONS, cf. Enunciado nº 7 do Conselho Nacional de Justiça.

Reitera a necessidade de redirecionamento da responsabilidade no fornecimento do medicamento requerido para União e, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento financeiro do Estado, que arcou com as custas da compra do medicamento.

Ao final, pugna para que:

a) preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária (RE 855178 e Enunciado CNJ nº 78);

b) seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento;

c) se ultrapassado o pedido anterior, em antecipação de tutela recursal, seja observado o Enunciado CNJ nº 07, determinando-se a inclusão/regularização do paciente em programa específico de tratamento de câncer, em um dos Centros de Alta Complexidade Oncológica indicados nos autos, oficiando aquele mais próximo da residência do paciente e que atenda ao tipo específico de sua neoplasia para imediato atendimento;

d) seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida (cf. Tema 106 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), restabelecendo-se a situação anterior à antecipação dos efeitos da tutela já concedida;

e) a parte agravada seja intimada para que responda no prazo de 15 dias e, caso entenda necessário, que requisite informações ao juízo de origem;

f) em respeito ao Tema 793, do STF o cumprimento da demanda judicial de fornecer o medicamento seja direcionado a União; g) sucessivamente o que se admite apenas como hipótese, desde já seja determinado no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no TEMA 793.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1534554.

Contrarrazões apresentadas no ID 1530099, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4374-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: DARCY VENTURINI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu liminar em favor do ora recorrido.

Inicialmente, o Estado argui incompetência da Justiça Estadual para análise do tema, afirmando que, em casos que tais, a competência seria da Justiça Federal.

Na sequência, registra que existe, em nosso país, uma Política Nacional de Assistência Oncológica, a qual não se resume, segundo afirma, ao fornecimento de medicamentos pelo RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais); REMEME (Relação Estadual de Medicamentos) e REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos).

Consigna que “a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, NÃO se dará diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos”.

Alega que, "no presente caso, não há prova de que o paciente já frequenta algum CACON/UNACON ou, se já cadastrado, lhe teria sido negado o acesso ao tratamento naquele âmbito. Se houve negativa de atendimento por parte desses estabelecimentos fato esse que não foi relatado na petição inicial, faz-se necessária a comprovação nos autos, até mesmo para que o Poder Público tome as medidas cabíveis para regularização dessa hipotética situação”.

E prossegue: “Sendo assim, em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização do pedido aqui formado pelo paciente, para que seja atendido no CACONS. Ademais, levando em consideração que a parte autora juntou laudo e receita médicos originários de rede particular de saúde (CEONCO- Centro de Oncologia), se a mesma estiver fazendo tratamento oncológico por meio de plano de saúde é este que deve ser obrigado a custear todo o tratamento necessário àquela e não os entes federativos”.

Conclui que ausente a probabilidade do direito, pois:

a) o medicamento oncológico requerido não é padronizado pelo SUS (pois não consta da lista de medicamentos fornecidos diretamente pelo SUS, das Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde nem da Avaliação de Tecnologias em Saúde);

b) a parte autora afirma que o medicamento é necessário para o tratamento de sua saúde e que os medicamentos fornecidos pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs são ineficazes, cabe a ela o respectivo ônus da prova (art. 373, I, do CPC);

c) portanto, o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente pelo SUS por meio dos CACONs/UNACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los e não do ente federado demandado, cf. decisão que deu origem ao Tema 106 do STJ ;

d) contudo, os documentos médicos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a inadequação dos tratamentos convencionais disponibilizados pelos CACONs/UNACONs, pois não foram anexadas aos autos informações técnicas pormenorizadas se houve tentativa prévia de utilização de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, informando os medicamentos utilizados, a dose e período de uso, os ajustes posológicos e/ou motivo de insucesso terapêutico, bem como adesão do paciente ao tratamento que justifiquem de fato a aquisição do medicamento pleiteado nos autos; e

e) seria desarrazoado impor ao Estado a obrigação de custear tratamento de alto custo que não se enquadra no mínimo existencial necessário à efetivação da dignidade da pessoa humana, em detrimento de utilizar a dotação orçamentária com os tratamentos médicos que realmente possuem eficácia no combate as patologias existentes.

Após, expõe que em vez do deferimento de liminar, a solução jurídica para o presente caso concreto é a inclusão/regularização cadastral do pedido aqui formado pelo paciente, com a determinação de sua inclusão do específico fornecimento no aludido programa mantido pelo 8 SUS, através dos CACONS, cf. Enunciado nº 7 do Conselho Nacional de Justiça.

Reitera a necessidade de redirecionamento da responsabilidade no fornecimento do medicamento requerido para União e, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento financeiro do Estado, que arcou com as custas da compra do medicamento.

Ao final, pugna para que:

a) preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária (RE 855178 e Enunciado CNJ nº 78);

b) seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento;

c) se ultrapassado o pedido anterior, em antecipação de tutela recursal, seja observado o Enunciado CNJ nº 07, determinando-se a inclusão/regularização do paciente em programa específico de tratamento de câncer, em um dos Centros de Alta Complexidade Oncológica indicados nos autos, oficiando aquele mais próximo da residência do paciente e que atenda ao tipo específico de sua neoplasia para imediato atendimento;

d) seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida (cf. Tema 106 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), restabelecendo-se a situação anterior à antecipação dos efeitos da tutela já concedida;

e) a parte agravada seja intimada para que responda no prazo de 15 dias e, caso entenda necessário, que requisite informações ao juízo de origem;

f) em respeito ao Tema 793, do STF o cumprimento da demanda judicial de fornecer o medicamento seja direcionado a União; g) sucessivamente o que se admite apenas como hipótese, desde já seja determinado no ato decisório comando referente ao ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as custas da compra do fármaco, de forma a garantir a força vinculante e erga omnes da decisão do STF no TEMA 793.

Pois bem.

No caso, como dito em sede de decisão preliminar proferida nestes autos, o ESTADO impugna o deferimento liminar na origem, arguindo, inicialmente, incompetência da Justiça Estadual para apreciação do fornecimento de medicamento requerido na exordial.

Ao apreciar o Tema 500, o STF definiu, sobre o fornecimento de medicamentos pelos entes federados, o seguinte:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais;

2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial;

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;

II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;

III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Observa-se que o interesse da União só nasce na hipótese do medicamento requerido pela parte interessada NÃO TER registro na ANVISA.

No caso em análise, o medicamento pugnado pelo autor na demanda gênese, qual seja, ABIRATERONA, possui registro na ANVISA, o que afasta, de plano, a necessidade de intervenção da União, nos termos delineados pelo Tema 500.

Isso ocorre porque o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,
fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é
solidária
(
.ARE 868140/MG - MINAS GERAIS; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 27/03/2015).

Logo, esta Justiça Estadual possui competência para análise do tema.

Acerca do fornecimento do medicamento, propriamente dito, segundo o STJ:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência” ( EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018)

No presente, foi anexado aos autos de origem laudo médico dando conta da imprescindibilidade do tratamento com o medicamento requerido (ID 7426426 daqueles autos); o medicamento é de alto custo, não tendo o autor/agravado condições evidentes de custear o tratamento; e, como dito, o medicamento possui registro na ANVISA.

Logo, preenche o agravado, ao menos neste Juízo superficial, as condições para o recebimento do medicamento requerido.

Segundo TJRS, alias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ENCAMINHAMENTO A CACON/UNACON - CENTRO OU UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever dos entes públicos encaminhá-la ao Cacon/Unacon, para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF.
Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no Cacon/Unacon, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora, sob pena de bloqueio de valores
. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70063788814 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 27/03/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2015)

A urgência no fornecimento do medicamento que ora se analisa é evidente, pois o paciente é portador de câncer em estado avançado, estando a manutenção de sua vida dependendo do medicamento em análise.

As adequações do tratamento do recorrido, junto ao SUS, caso tidas por imprescindíveis no decorrer da instrução, podem ocorrer em momento oportuno.

Pelo dito, a decisão proferida no presente deve ser mantida, nesta fase, incólume, razão pela qual
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ABIRATERONA): INTERESSE DA UNIÃO: SÓ NASCE QUANDO O MEDICAMENTO NÃO TEM REGISTRO NA ANVISA, O QUE NÃO É O CASO. DEVER DO ESTADO FORNECER O TRATAMENTO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao apreciar o Tema 500, o STF definiu, sobre o fornecimento de medicamentos pelos entes federados, o seguinte: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

2. Da leitura do item supra, extrai-se que o interesse da União só nasce caso o medicamento requerido NÃO TENHA registro na ANVISA.

3.No caso em análise, o medicamento pugnado pelo autor na demanda gênese, qual seja, ABIRATERONA, possui registro na ANVISA, o que afasta, de plano, a necessidade de intervenção da União, nos termos delineados pelo Tema 500.

4. Isso ocorre porque o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,
fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é
solidária
(
.ARE 868140/MG - MINAS GERAIS; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 27/03/2015).

5. Acerca do fornecimento do medicamento, propriamente dito, segundo o STJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência” ( EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.9.2018)

6. No presente, foi anexado aos autos de origem laudo médico dando conta da imprescindibilidade do tratamento com o medicamento requerido (ID 7426426 daqueles autos); o medicamento é de alto custo, não tendo o autor/agravado condições evidentes de custear o tratamento; e, como dito, o medicamento possui registro na ANVISA.

7. Logo, preenche o agravado, ao menos neste Juízo superficial, as condições para o recebimento do medicamento requerido.

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.